Tribunal: TJDFT
Processo: 0749676-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTA CONVENCIONAL. INSTALAÇÃO INDEVIDA DE CÂMERA EM ÁREA COMUM. DESCUMPRIMENTO DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo condômino autor contra sentença que reconheceu a validade de multa aplicada pelo condomínio por descumprimento de deliberação assemblear que determinava a retirada de câmera instalada em área comum. Alega o apelante que a segunda multa seria indevida e que sofreu dano moral decorrente da penalidade imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a segunda multa aplicada pelo condomínio é válida diante da reiteração da conduta vedada pela assembleia; (ii) estabelecer se a imposição da penalidade gerou dano extrapatrimonial indenizável ao condômino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.348, IV e V, do Código Civil autoriza o síndico a cumprir e fazer cumprir a convenção condominial, bem como zelar pela guarda e conservação das áreas comuns, conferindo-lhe legitimidade para impor penalidades previstas em assembleia.
4. As decisões da assembleia geral de condôminos, regularmente convocada e realizada, são autônomas e vinculam os condôminos, nos termos do art. 1.333 do Código Civil, desde que não contrariem a legislação.
5. A multa foi aplicada em razão do descumprimento deliberado da decisão assemblear, que determinou a retirada do equipamento de filmagem da área comum, ainda que, posteriormente, disfarçado como adereço decorativo, permanecendo exposto em área externa à unidade autônoma.
6. A cláusula 16a da Convenção autoriza expressamente a aplicação automática da penalidade em caso de descumprimento de dever convencional, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na sua imposição.
7. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não se sustenta, pois o apelante teve oportunidade de se manifestar previamente à primeira penalidade e optou por manter conduta reiterada, ensejando nova sanção.
8. Não se verifica dano moral passível de indenização, pois a penalidade foi aplicada nos termos da convenção e diante de conduta consciente e reincidente do apelante, não havendo qualquer demonstração de abalo a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.333, 1.337, parágrafo único, 1.348, IV e V; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823719, 0700900-07.2023.8.07.0020, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 28/02/2024, DJe 15/03/2024.

(k)